Tribunal: TJBA
Processo: 8022256-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022256-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ADEMILTON SILVA ALVES

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

PJ10

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO COMPROVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinado em razão da interposição de recurso especial que invocou o Tema 1.132/STJ, com a finalidade de reavaliar o entendimento adotado no acórdão que reconheceu a ausência de constituição válida da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Nos autos, o Aviso de Recebimento (AR) da notificação extrajudicial retornou com a informação “não procurado”, evidenciando que a correspondência permaneceu retida na agência dos Correios, sem qualquer tentativa de entrega ao devedor.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” configura ou não comprovação suficiente da constituição em mora do devedor, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, à luz do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese fixada no Tema 1.132/STJ.

III. Razões de decidir
4. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do destinatário, mas exige, para fins processuais, a demonstração de que a notificação foi efetivamente enviada para o endereço do devedor.
5. O Tema 1.132/STJ fixou a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo destinatário, quer por terceiros.”
6. Todavia, o próprio Superior Tribunal de Justiça ressalvou a inaplicabilidade do referido tema às hipóteses em que a notificação não chegou a ser submetida a tentativa válida de entrega, como nos casos em que o AR retorna com a anotação “não procurado”. Nessa situação, não se pode presumir a ciência do devedor, frustrando-se a finalidade da norma.
7. A jurisprudência recente do STJ (AgInt no AREsp n. 2.894.257/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01/09/2025) reafirma que, devolvida a notificação com a informação “não procurado”, é legítima a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de comprovação válida da mora.
8. Assim, inexistindo prova de tentativa efetiva de entrega da notificação no endereço do devedor, não há constituição válida em mora, sendo inaplicável o Tema 1.132/STJ.

IV. Dispositivo e tese
9. Juízo de retratação negativo. Mantido o acórdão anterior que reconheceu a ausência de constituição em mora do devedor. Determinada a devolução dos autos à 2ª Vice-Presidência para prosseguimento no exame de admissibilidade do recurso especial.
Tese de julgamento:

“A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’ não comprova a constituição em mora do devedor, por ausência de tentativa válida de entrega, sendo inaplicável, nesse caso, o Tema 1.132/STJ.”

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
n. 8022256-09.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e como Agravada
ADEMILTON SILVA ALVES.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, considerando o disposto no art. 1.030, II do CPC,
em MANTER O ACÓRDÃO
impugnado, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,___de __________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça